Tribunal: TJDFT
Processo: 0760836-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0760836-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SERENILA DA CONCEICAO DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme dispõe o art. 1016 do CPC, a petição de agravo de instrumento deve ser apresentada em autos apartados e devidamente instruída com as peças obrigatórias e facultativas pertinentes. No caso, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, o pedido foi recebido como agravo interno, eis que aplicável à espécie, nos termos do art. 81 do RITRJE. Aguarde-se o prazo concedido na decisão precedente, Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora